Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-30.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000752-30.2023.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AMEAÇAS CONCRETAS E ESPECÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (CP, art. 147) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, com absolvição da contravenção de vias de fato.
2. Fatos relevantes: (i) réu e vítima mantinham união estável; (ii) comunicação de separação pela vítima; (iii) exigência de devolução de aparelho celular; (iv) ameaças de agressão com capacete à companheira e de causar mal às suas filhas; (v) prisão em flagrante.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de dolo específico; (ii) reconhecimento da atipicidade da conduta; (iii) alegação de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se as palavras proferidas pelo apelante configuram crime de ameaça ou constituem meras expressões emocionais atípicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de insuficiência probatória foi rejeitada porque, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório especial, notadamente quando corroborada por outros elementos, como registro audiovisual.
6. A tese de atipicidade por ausência de dolo específico e a argumentação de que as palavras constituiriam meras expressões emocionais foram rejeitadas, pois as ameaças mostraram-se específicas e direcionadas, com conteúdo determinado ("agressão com capacete" e "mal às filhas"), aptas a gerar temor real na vítima, por não se tratar de desabafos genéricos, mas de promessas concretas de mal injusto e grave.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto; TJMT, N.U 1005224-84.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-30.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 019.521.941-48 (APELANTE), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIANO DE FARIAS - CPF: 020.767.191-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AMEAÇAS CONCRETAS E ESPECÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (CP, art. 147) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, com absolvição da contravenção de vias de fato.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu e vítima mantinham união estável;
(ii)
comunicação de separação pela vítima;
(iii)
exigência de devolução de aparelho celular;
(iv)
ameaças de agressão com capacete à companheira e de causar mal às suas filhas;
(v)
prisão em flagrante.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de dolo específico;
(ii)
reconhecimento da atipicidade da conduta;
(iii)
alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se as palavras proferidas pelo apelante configuram crime de ameaça ou constituem meras expressões emocionais atípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de insuficiência probatória foi rejeitada porque, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório especial, notadamente quando corroborada por outros elementos, como registro audiovisual.

6.
A tese de atipicidade por ausência de dolo específico e a argumentação de que as palavras constituiriam meras expressões emocionais foram rejeitadas, pois as ameaças mostraram-se específicas e direcionadas, com conteúdo determinado (
"agressão com capacete"
e
"mal às filhas"
), aptas a gerar temor real na vítima, por não se tratar de desabafos genéricos, mas de promessas concretas de mal injusto e grave.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto; TJMT, N.U 1005224-84.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor do acusado
Ricardo Ribeiro da Fonseca
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal n. 1000752-30.2023.8.11.0013, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, no regime aberto, e
10 (dez) dias-multa
, e absolvê-lo quanto à contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (id 284535375).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do réu, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo específico necessário à caracterização do crime de ameaça, bem como de atipicidade da conduta e insuficiência probatória, pois a sentença condenatória foi fundamentada sem prova segura de autoria e materialidade (id 284535378).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 284535382).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
recursal
(id 292709851).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Ricardo Ribeiro da Fonseca
foi denunciado pela prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica, descritos do seguinte modo:

“(...) Sobressai dos autos que o indiciado RICARDO RIBEIRO DA FONSECA e a vítima Adriana Mariano de Farias, na época dos fatos, conviviam maritalmente há cerca de 02 (dois) anos.

Consoante o apurado, no dia 24/01/2023, Adriana informou ao denunciado que ia se separar dele, em razão dos reiterados episódios de ciúme e agressões anteriormente sofridas, o que no momento foi aceito por Ricardo.

Contudo, no dia seguinte, após chegar em casa, RICARDO perguntou à vítima se era isso mesmo que ela queria (separar-se dele), ao que foi respondido afirmativamente por Adriana.

Na ocasião, o denunciado se irritou e passou a ofender a vítima, chamando-a de ‘puta, vagabunda, sem vergonha, etc.’. Na sequência, ordenou que Adriana lhe devolvesse o aparelho celular que ele havia dado para ela e, diante da negativa da vítima, avançou sobre ela e a jogou no chão, tentando arrancar de suas mãos o telefone à força.

Diante da resistência da vítima, RICARDO ainda a ameaçou dizendo que, se não soltasse o aparelho, ia lhe agredir usando um capacete. Com medo de sofrer ainda mais agressões, Adriana soltou o telefone.

RICARDO então pegou o telefone e saiu, mas antes ainda ameaçou Adriana novamente, dizendo: “se não conseguisse fazer algum mal pra ela, faria para as filhas dela”.

Após sair da casa, o denunciado jogou o aparelho celular num córrego.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do denunciado”
. (sic, id. 284534981, p. 2)

O magistrado singular, ao final da instrução, absolveu o réu quanto à contravenção penal de vias de fato, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 284535375).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante
Ricardo Ribeiro da Fonseca
, ao argumento de ausência de dolo específico para o crime de ameaça, ante a atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

Sustenta que não há nos autos demonstração inequívoca das palavras supostamente proferidas pelo réu, além de defender que eventuais expressões foram manifestadas em momento de alteração emocional, sem finalidade intimidatória.

O pleito não merece acolhimento.

O delito em análise ocorreu em ambiente de violência doméstica e familiar, pois o apelante e a ofendida
Adriana Mariano de Farias
mantiveram união estável, condição que se enquadra na proteção especial prevista no artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.

Em crimes desta natureza, a jurisprudência reconhece valor probatório especial às declarações da vítima, especialmente quando em harmonia com outros elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
"
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)"
(STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/04/2024).

A materialidade delitiva foi comprovada pelo conjunto probatório formado pelo Auto de Prisão em Flagrante (id 109999195), Boletim de Ocorrência (id 109999196), Termo de Declarações (id 109999202), Vídeo (id 109999198), Termo de Representação Criminal (id 109999202) e elementos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria delitiva, a prova oral confirma a responsabilidade do apelante.

A ofendida
Adriana Mariano de Farias
, em suas declarações prestadas na fase investigativa (id 109999202, fls. 12/13), descreveu com precisão a dinâmica criminosa: esclareceu que, após comunicar ao companheiro sua decisão de encerrar o relacionamento, este reagiu com agressividade verbal e física;
(ii)
relatou que o apelante exigiu que a vítima lhe devolvesse o aparelho celular que ele havia dado para ela e, diante da recusa, empregou violência para tomar o objeto à força;
(iii)
narrou que, durante essa ação, proferiu duas ameaças distintas e específicas.

Na ocasião, relatou que a primeira ameaça consistiu na afirmação do apelante de que a agrediria com capacete caso não entregasse o telefone celular; e a segunda foi no sentido de manifestar expressamente a intenção de causar danos à ofendida ou, se não conseguisse atingi-la diretamente, de fazer mal às suas filhas.

Na fase judicial, quando questionada pelo Ministério Público se o réu havia feito ameaças naquele dia,
respondeu que sim e que no calor da raiva ele falou várias coisas, e que naquele momento pensou que ele fosse realmente fazer algum mal
, o que demonstra que as palavras do acusado foram aptas a gerar temor concreto na ofendida (relatório de mídia id 284535374).

Nesse contexto, para a configuração do crime de ameaça, a doutrina e a jurisprudência estabelecem que basta a idoneidade da conduta para intimidar a vítima, independentemente da real intenção do agente em materializar as promessas. Assim, as manifestações do apelante revelaram-se específicas e concretas e não constituem meras expressões genéricas ou desabafos emocionais.

Com efeito, a primeira ameaça direcionou-se à integridade física da vítima mediante emprego de objeto contundente, enquanto que a segunda, ainda mais grave, estendeu-se às filhas menores da ofendida, o que ampliou o alcance intimidatório da conduta.

Ademais, o relato da vítima é corroborado pelos depoimentos prestados na fase policial pelos agentes militares que atenderam a ocorrência. Conforme declarou o
policial

Geydyson
em seu termo de declarações, ao chegarem ao local, a vítima lhes relatou que o apelante
"pegou um capacete e me ameaçou a agredir com esse objeto"
e que
"disse que iria acabar com a vida dela"
. (id 109999200 e id 109999201)

Os autos contêm ainda registro audiovisual dos fatos, que demonstra a vítima em posição de vulnerabilidade enquanto o réu assume postura dominadora, circunstância que reforça a credibilidade das declarações da ofendida (id 284534972).

Por outro lado, a argumentação defensiva sobre a ausência de especificação das palavras exatas não prospera, porquanto o próprio apelante, em interrogatório, reconheceu a dinâmica conflituosa e admitiu que tomou o celular à força, circunstância que confirma o contexto fático descrito pela acusação (relatório de mídia id 284535374).

Igualmente, não procede a tese de que as expressões constituem meros desabafos emocionais, pois as ameaças apresentaram conteúdo específico e direcionado, aptas a gerar o temor exigido pelo tipo penal, o que está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“(...) III. Razões de decidir

1. A ameaça constitui crime de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave que cause temor à vítima, independentemente de consequência naturalística.

2. O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

3.A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, notadamente porque a promessa de mal injusto e grave foi capaz de intimidar a vítima. (...)”.
(N.U 1005224-84.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Desse modo, o conjunto probatório, constituído pelas declarações harmônicas da vítima, confirmação pelos agentes policiais e demais elementos dos autos, comprova satisfatoriamente a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, em razão de as intimidações ora analisadas terem sido claras e determinadas: agressão com capacete e danos à vítima ou suas filhas configuraram inequívoco mal injusto e grave, suficiente para caracterizar o delito.

2. DIPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ricardo Ribeiro da Fonseca
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025